Tribunal: TJBA
Processo: 0537879-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537879-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIJANE DA SILVA ABREU NERY

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOURA FERREIRA, ALINE SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

A C O R D ÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em supostos descontos indevidos em cartão de crédito consignado contratado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve (i) descontos indevidos realizados pelo banco réu no benefício previdenciário da autora, e (ii) falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

A preliminar de prescrição foi corretamente afastada, considerando-se o prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC e a data dos descontos.

Afastada também a decadência, por não se tratar de ação anulatória de contrato, mas de pretensão indenizatória.

No mérito, o conjunto probatório não evidenciou, de forma robusta, a ocorrência de descontos indevidos ou falha na prestação do serviço.

A documentação apresentada é genérica e não comprova divergência entre os valores descontados e as faturas apresentadas.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 0537879-73.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
Marijane da Silva Abreu Nery
, e como apelado
Banco BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02